Tribunal: STF
Processo: HC 268520
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.105.431/DF, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. A defesa sustenta o afastamento da majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, além da desproporcionalidade da pena aplicada, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ e pelos artigos 932, III, e 1021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido (doc. 7, p. 1).

Nesta impetração, busca-se “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja afastada a majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal, por ausência de prova da eficácia da arma, e readequada a pena com base na proporcionalidade” (doc. 1, p. 11). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.105.431/DF, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo não merece conhecimento.
 A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula n. 182 do STJ. Cita-se (fl. 677):
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: deficiência de fundamentação e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932, art. 253, Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:"
Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ. Ao contrário, o recorrente se limita a repisar as teses trazidas no recurso especial.
Dessa forma, novamente aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser " inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 –CPC/15. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental (doc. 7).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator